Tribunal: CARF
Processo: 16561.720024/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720024/2020-15
ACÓRDÃO
1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E
CSLL. DEDUÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA
EXIGÊNCIA FISCAL.
O presente litígio versa sobre a aplicabilidade da multa isolada pela
ausência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, em razão do não
acolhimento das compensações realizadas pelo Contribuinte com supostos
créditos tributários relativos a imposto pago no exterior. Confirmadas
decisões após sobrestamento destes autos, confirma-se que o saldo de
imposto pago no exterior somente pode ser compensado nos anos-
calendários seguintes com o débito de ajuste anual do IRPJ apurado com
base no balanço levantado em 31 de dezembro, sendo descabida sua
utilização para compensação de débitos de estimativas mensais. Ante a
constatação de falta de recolhimento de estimativas mensais devidas,
cabível o lançamento da multa isolada (50%) prevista no art. 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora. Os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e
Henrique Nímer Chamas votaram pelas conclusões da relatora quanto ao mérito. Os Conselheiros
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
2
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Paulo Henrique Silva Figueiredo manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo retirado de sobrestamento, este determinado pela Resolução
no1302-001.134, proferida por esta Turma em 15/03/2023, fls. 6.217 e ss, sob a lavra do
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, cujo relatório toma-se como base, transcrito:
Trata-se de Autos de Infração lavrados em face de Ambev S/A, ora Recorrente,
através dos quais foi constituída multa isolada, nos termos do artigo 44, inciso II,
alínea b da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07),
tendo em vista a constatação de que, no ano-calendário de 2015, as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL foram recolhidas a menor pelo contribuinte em apreço.
Em síntese, pelo que se verifica do TVF, ao analisar a ECF relativa ao ano
calendário de 2015, a fiscalização constatou que o contribuinte apurou
estimativas mensais de IRPJ e CSLL de Setembro a Dezembro de 2015 e “utilizou-
se da dedução do Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e
Ganhos de Capital, nos mesmos valores, anulando” os tributos a pagar – IRPJ e
CSLL – naqueles meses.
O agente autuante entendeu, todavia, como indevida a compensação do IR pago
no exterior em outro ano-calendário (2014) e que não foram utilizados para
abater do tributo devido naquele mesmo anos-calendário, uma vez que houve
apuração de prejuízo. Assim, em um primeiro momento, demonstrou-se, no TVF,
que a discussão quanto à legitimidade das compensações realizadas pelo
contribuinte para quitar as estimativas já seria objeto de outros processos
administrativos, in verbis:
Estas compensações de impostos pagos no exterior no ano de 2014 nas
apurações das estimativas descritas nos subitens 2.1 e 2.2 já foram objetos
Fl. 6508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
3
de análise administrativa através dos processos administrativos no
16692.720872/2017-33 (IRPJ), e no 16692.720874/2017-22 (CSLL).
O CARF já emitiu decisões que foram consubstanciadas nos Acórdãos no
1401-004.116 (processo administrativo no 16692.720872/2017-33 – fls.
5686/5760)
e
no
1401-004.118
(processo
administrativo
no
16692.720874/2017-22 – fls. 5761/5829).
Por outro lado, após transcrever os normativos legais e infra-legais que tratam da
compensação do IR pago no exterior, a fiscalização motivou o lançamento da
multa de ofício pelo não recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL, nos
seguintes termos:
A lei permite uma única forma de utilização para o IR pago no exterior, que
é reduzir o IRPJ e a CSLL sobre o lucro real, na proporção dos lucros do
exterior reconhecidos, com os limites e requisitos já apresentados. Não há
um outro uso legal para o IR pago no exterior.
A hipótese de apuração de um saldo controlado na Parte B do LALUR criada
pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal traz a
possibilidade de utilização deste saldo num momento futuro quando
novamente houver a adição de lucros de coligadas e controladas no exterior
às bases de cálculo de IRPJ e CSLL, caso o IR pago no exterior no ano
corrente seja insuficiente para a compensação a que faria jus, dentro dos
limites legais já mencionados.
Considerando, portanto, que o IR pago no exterior não é passível de
restituição ou ressarcimento no Brasil, fora da hipótese legal de
compensação do IRPJ e a CSLL devidos quando houver adição de lucros
auferidos por controladas/coligadas no exterior, dentro do limites já
mencionados, é de se concluir, no caso concreto sob exame, que os créditos
de IR pago no exterior de períodos anteriores controlados no LALUR (ano
calendário 2014) não são passíveis de compensação com as estimativas de
IRPJ e CSLL descritas nos subitens 2.1 e 2.2.
Devidamente intimado do lançamento, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa apontando (i) que efetuou a compensação dos valores referentes
ao IR pago no exterior nos termos autorizados pela legislação e, em argumento
subsidiário, (ii) argumentou que não poderiam ser aplicadas de forma
concomitante as penalidades, uma pela mora na quitação dos débitos indicados
em declaração de compensação, que está sendo cobrada nos processos
administrativos em que discute a existência ou não de saldo negativo de IRPJ e
CSLL no ano calendário de 2016 (saldo este formado, dentre outras parcelas, pelas
estimativas cujo pagamento não foi reconhecido) e outra a penalidade isolada
(tratada no presente processo), pelo não recolhimento integral das estimativas.
Por fim, em seu apelo, o Recorrente apontou que (...) “trouxe aos autos
documentação necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa.
Caso este órgão julgador entenda necessário, poderá determinar a realização de
diligências e verificações que considerar relevantes à adequada verificação da
prova quanto aos demais itens desta Impugnação, colocando-se a Impugnante
desde já à disposição para o fornecimento das informações que lhe forem
solicitadas”.
Fl. 6509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
4
Ao analisar o apelo do então Impugnante, a “Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08” entendeu por bem “por maioria de votos, JULGAR
IMPROCENDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.”. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - SALDO
DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - COMPENSAÇÃO NOS EXERCÍCIOS
SEGUINTES - DÉBITOS DE ESTIMATIVA - IMPOSSIBILIDADE
O saldo de imposto pago no exterior somente pode ser compensado nos
anos-calendário seguintes com o débito de ajuste anual do IRPJ apurado
com base no balanço levantado em 31 de dezembro, sendo descabida sua
utilização para compensação de débitos de estimativas mensais. Ante a
constatação de falta de recolhimento de estimativas mensais devidas,
cabível o lançamento da multa isolada (50%) prevista no art. 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, basicamente, repisa os argumentos que já haviam sido
tecidos na Impugnação Administrativa.
Apenas em sede preliminar, invoca a nulidade do acórdão recorrido, por ter
inovado no lançamento e a nulidade dos Autos de Infração, por insuficiência de
fundamentação legal.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio.
É este o relatório.

Assim, esta Turma entendeu por bem sobrestar o presente processo para aguardar
a discussão terminativa nos autos do PA no 16692.720872/2017-33 e PA no 16692.720874/2017-
22, reforçando o que segue:
E o que importa para a presente discussão é que, em ambos os processos, se
analisa a possibilidade de compensação das estimativas – sejam elas de IRPJ,
sejam de CSLL – com crédito de IR pago no exterior em períodos anteriores,
controlados na parte B do LALUR, e o fato de estas estimativas poderem compor
ou não o saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Desta forma, o que se percebe é que a manutenção da presente autuação – que
trata, reitere-se, tão somente, da penalidade pelo não recolhimento ou
recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL – depende da
confirmação ou não do procedimento adotado pelo contribuinte
(compensação), procedimento este que está sendo analisado nos PA’s de no’s
16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33.
[...]
Fl. 6510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
5
Entende-se, neste sentido, que a discussão travada nos autos dos PA’s de no’s
16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33 é prejudicial à presente
discussão, devendo-se, assim, aguardar o que restará decido naqueles processos,
para se analisar a procedência ou não, seja ela parcial ou total, do lançamento da
penalidade (multa isolada) constituída de ofício pela fiscalização.
Como as decisões proferidas naqueles processos foram objeto de Recurso
Especial do contribuinte, ainda não analisados pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (consulta realizada no site do CARF no dia 08/03/2023), a manutenção ou
não das penalidades neste momento é temerária, justamente porque o
contribuinte defende a correção no procedimento adotado, quando entendeu
que os créditos de IR controlados na parte B do LALUR poderiam ser
compensados com as estimativas devidas ao longo do ano-calendário, tese esta
até então não ratificada pelas decisões exaradas.
Neste sentido, vota-se por SOBRESTAR o julgamento do Recurso Voluntário, até
que haja decisão definitiva no âmbito administrativo nos autos do PA’s de no’s
16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33.
O processo deverá ser controlado no âmbito do CARF e, após a certificação do
trânsito em julgado daqueles processos, retornar para julgamento do apelo do
contribuinte. (grifou-se)

Sobrestado os autos, em 18/01/2024 foram colacionados acórdãos com decisões
terminativas do PA no 16692.720872/2017-33 e do PA no 16692.720874/2017-22, acompanhados
do correspondente arquivamento, encerrando em caráter definitivo as discussões administrativas,
conforme ementas colacionadas:

Processo no 16692.720872/2017-33 (Saldo Negativo de IRPJ - 2005)
(fls. 6225 a 6369)
Foi proferido Acórdão no 1401-004.116, negando provimento integral ao Recurso
Voluntário, mantendo o Acórdão de Impugnação. Em face do Acórdão da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, reiterando os
argumentos recursais, rejeitados mediante despacho pelo Presidente da Turma, mantendo, na
íntegra, o Acórdão prolatado.
Na sequência, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial de Divergência que,
mediante despacho do Presidente da Turma, resolveu por bem dar seguimento parcial “apenas
com relação à matéria ́Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B ́”.
Ainda irresignado, o Contribuinte apresentou Agravo em Recurso Especial, que
restou rejeitado pelo Presidente da 1a Turma da CSRF. Empós, foi proferido Acórdão de Recurso
Especial, mantendo-se, na íntegra, o Acórdão de Recurso Voluntário.
Transcrevemos as ementas para conhecimento:
Acórdão de Recurso Voluntário
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
6
Processo no 16692.720872/2017-33
Acórdão no 1401-004.116 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de janeiro de 2020
Recorrente AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de
apresentar alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato
administrativo de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em
sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente
para justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da
autoridade julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade
fiscal. Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter
dictum, uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer
tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável. Não
havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
7
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo. Uma vez que o IR pago no exterior não
é passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a
compensação com eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OBSERVAÇÃO
DAS
NORMAS
COMPLEMENTARES.
AFASTAMENTO
DE
PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100
do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e indeferir os pedidos de diligência e de juntada a qualquer
tempo de novos elementos probatórios para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Despacho de Admissibilidade dos Embargos do Contribuinte
Processo no 16692.720872/2017-33
Despacho 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data 07 de abril de 2020
Assunto DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS
Embargante AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
Em síntese, constata-se que inexiste no acórdão questionado qualquer vício a ser
sanado pela via estreita dos embargos, razão pela qual não há como acolher a
pretensão da Embargante. Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
REJEITO os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte e pelas
responsáveis solidárias, mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, ante a
não demonstração, pela interessada, de qualquer omissão ou obscuridade.

Despacho de Agravo Sobre Admissibilidade do Recurso Especial
Processo no 16692.720872/2017-33
Despacho CSRF / 1a Turma
Data 11 de junho de 2021
Assunto DESPACHO EM AGRAVO
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
8
Agravante AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

Por todo o exposto, embora presentes os pressupostos de conhecimento do
agravo, propõe-se que ele seja REJEITADO, prevalecendo o seguimento parcial ao
recurso especial expresso pela Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.

Acórdão do Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-006.514 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 04 de abril de 2023
Recorrente AMBEV S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Tosellique votou
pelo conhecimento. Votaram pelas conclusões do voto do relator os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.

Despacho de Encaminhamento – 14/07/2023
Trata-se de processo de crédito encerrado cujo(s) processo(s) de cobrança
relacionado(s) já foi(ram) instruído(s) com cópia dos documentos deste processo
para prosseguimento.

Processo no 16692.720874/2017-22 (Saldo Negativo de CSLL - 2005)
(fls. 6370 a 6494)
Foi proferido Acórdão no 1401-004.118, negando provimento integral ao Recurso
Voluntário, mantendo o Acórdão de Impugnação. Em face do Acórdão da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, reiterando os
argumentos recursais, rejeitados mediante despacho pelo Presidente da Turma, mantendo, na
íntegra, o Acórdão prolatado.
Na sequência, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial de Divergência que,
mediante despacho do Presidente da Turma, resolveu por bem dar seguimento parcial “apenas
com relação à matéria ́Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B ́”.
Ainda irresignado, o Contribuinte apresentou Agravo em Recurso Especial, que
restou rejeitado pelo Presidente da 1a Turma da CSRF. Empós, foi proferido Acórdão de Recurso
Especial, mantendo-se, na íntegra, o Acórdão de Recurso Voluntário.
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
9
Transcrevemos as ementas para conhecimento:

Acórdão de Recurso Voluntário
Processo no 16692.720874/2017-22
Acórdão no 1401-004.118 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de janeiro de 2020
Recorrente AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de
apresentar alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato
administrativo de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em
sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente
para justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da
autoridade julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade
fiscal. Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter
dictum, uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO. O pedido genérico
de apresentação de novos elementos de prova a qualquer tempo não encontra
guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável. Não
havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
10
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo. Uma vez que o IR pago no exterior não
é passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para
a compensação com eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OBSERVAÇÃO
DAS
NORMAS
COMPLEMENTARES.
AFASTAMENTO
DE
PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100 do
CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e indeferir os pedidos de diligência e de juntada a
qualquer tempo de novos elementos probatórios para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Despacho de Admissibilidade de Embargos do Contribuinte
Processo no 16692.720874/2017-22
Despacho 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data 07 de abril de 2020
Assunto DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS
Embargante AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
Em síntese, constata-se que inexiste no acórdão questionado qualquer vício a ser
sanado pela via estreita dos embargos, razão pela qual não há como acolher a
pretensão da Embargante. Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
REJEITO os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte e pelas
responsáveis solidárias, mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, ante a
não demonstração, pela interessada, de qualquer omissão ou obscuridade.

Despacho de Admissibilidade em Recurso Especial
Processo no 16692.720874/2017-22
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
11
Despacho 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
Data 16 de novembro de 2020
Assunto DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
Recorrente AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram
preenchidos em parte os pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi
demonstrada, em parte, a existência de divergência jurisprudencial, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL interposto pelo sujeito passivo
AMBEV S/A, apenas com relação à matéria “Possibilidade de compensação de
débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com valores de IR no exterior
acumulados em Parte B”.

Despacho de Agravo Sobre Admissibilidade do Recurso Especial
Processo no 16692.720874/2017-22
Despacho CSRF / 1a Turma
Data 11 de junho de 2021
Assunto DESPACHO EM AGRAVO
Agravante AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

Por todo o exposto, embora presentes os pressupostos de conhecimento do
agravo, propõe-se que ele seja REJEITADO, prevalecendo o seguimento parcial ao
recurso especial expresso pela Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.

Despacho em Agravo em Recurso Especial
Processo no 16692.720874/2017-22
Despacho CSRF / 1a Turma
Data 11 de junho de 2021
Assunto DESPACHO EM AGRAVO
Agravante AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
Por todo o exposto, embora presentes os pressupostos de conhecimento do
agravo, propõe-se que ele seja REJEITADO, prevalecendo o seguimento parcial ao
recurso especial expresso pela Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.

Acórdão do Recurso Especial
Acórdão no 9101-006.515 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 04 de abril de 2023
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
12
Recorrente AMBEV S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. UTILIZAÇÃO NO EXCEDENTE EM PERÍODOS POSTERIORES. LIMITES.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS. CONTEXTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contextos fático e legislativo distinto do
recorrido que examinou o aproveitamento de excedente de imposto pago no
exterior sobre lucros de investidas destinado à liquidação de estimativas de
período subsequente. O paradigma admitido não analisou a demandada
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP para a liquidação das
estimativas e, na parte em que flexibiliza o limite em razão do imposto devido,
não tem em conta incidência sobre lucros de investidas no exterior, mas sim sobre
outros rendimentos, cuja compensação é estabelecida em regramento legal
próprio.
FUNDAMENTO INATACADO. INUTILIDADE RECURSAL.
Se não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da demandada
apresentação de DCOMP para a liquidação das estimativas com excedente de
imposto pago no exterior sobre lucros de investidas, inútil discutir se o limite
para dedução deste excedente pode ser flexibilizado. (Ementa em conformidade
com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015).
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Tosellique votou
pelo conhecimento. Votaram pelas conclusões do voto do relator os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.514, de 04 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 16692.720872/2017-33, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (grifou-se)

Despacho de Encaminhamento – 14/07/2023
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
13
Trata-se de processo de crédito encerrado cujo(s) processo(s) de cobrança
relacionado(s) já foi(ram) instruído(s) com cópia dos documentos deste processo
para prosseguimento.

Diante dos julgamentos definitivos aguardados, o presente processo foi retirado de
sobrestamento, em 18/01/2024, e realizado novo sorteio no âmbito da 2aTO/3aCâm/1aSeção,
considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção.
Por fim, sobreveio petição do Recorrente, às fls. 6500, em 17/07/2024, requerendo
a realização de novo sorteio no âmbito da 1a Seção deste CARF, aduzindo ser aplicável os termos
dos §6o e 7o do art. 89 do RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
1. DAS PRELIMINARES
1.1.
Da admissibilidade e tempestividade
Na Resolução 1302-001.134 o ilustre Conselheiro já observou restarem atendidos os
requisitos de admissibilidade e tempestividade do Recurso Voluntário: “Como se denota dos autos,
o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido em 23/02/2021 (comprovante de fls. 5995),
apresentando o Recurso Voluntário no dia 24/03/2022 (comprovante fls. 5998), ou seja, dentro do
prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72. Portanto, é
tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os
demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais”, pelo que passo a apreciar as demais preliminares.
1.2.
Do pedido da Contribuinte por novo sorteio dos autos
Sobreveio Petição da Recorrente, em 17/07/2024, requerendo a realização de novo
sorteio destes autos no âmbito da 1a Seção deste CARF, argumentando que o processo foi
originalmente designado ao Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, no âmbito desta Turma,
relator da Resolução no 1302-001.134 e que, após sua dispensa (a pedido), o Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega tornou-se o relator designado.
Entretanto, o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega foi nomeado para
exercer seu mandato na 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção e, com isso, aplicou-se o
previsto no art. 89, § 6o, do RICARF, sendo os autos redistribuídos àquela Turma. Ocorre que o
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
14
dito Conselheiro também foi dispensado (a pedido), entendendo o Contribuinte que os autos
deveriam ser sorteados novamente, por força do art. 89, §7o, do RICARF:
Art. 89
(...)
§ 7o Os processos cujo julgamento não tenha se iniciado, na hipótese de que trata
o inciso I do §8o, como também no afastamento definitivo de conselheiro, por
designação para colegiado de competência diversa, ou por deixar de integrar o
CARF, serão objeto de novo sorteio no âmbito da respectiva Seção, exceto os
relativos a embargos e a retorno de diligência, que serão sorteados no âmbito
da Turma prolatora do acórdão embargado ou da resolução.
Alega o Recorrente que a exceção prevista no artigo citado não se aplica ao
presente caso. Entrementes, no entendimento desta Conselheira, equivoca-se o Contribuinte
quando empreende interpretação restritiva ao § 7o do art. 89 do RICARF, ao ignorar que a decisão
pelo sobrestamento de processo adotada por Colegiado do CARF, por meio de Resolução, constitui
conversão do julgamento em diligência, de modo que plenamente aplicável a determinação
contida ao final do dispositivo normativo em questão, pelo sorteio do processo no âmbito da
Turma prolatora da Resolução.
Assim, deixo de acolher o pedido de realização de novo sorteio destes autos no
âmbito da 1a Seção deste Carf, e passo a analisar as matérias contidas no Recurso Voluntário.
1.3.
Da delimitação do escopo deste voto
A matéria constante nestes autos cinge-se a apreciar a aplicabilidade da multa
isolada em razão do acolhimento, ou não, das compensações efetuadas pelo Contribuinte dos
valores de estimativas de impostos de CSLL e IRPJ dos meses de setembro a dezembro de 2015.
Para tanto, a fim de evitar decisões conflitantes, o douto relator originário,
acompanhado por unanimidade por esta Turma, sobrestou os autos para que se aguardasse as
decisões terminativas nos PA no 16692.720872/2017-33 e PA no 16692.720874/2017-22, posto
que poderiam impactar diretamente no escopo destes autos.
E foi nesse sentido que as razões do sobrestamento foram expendidas (fls. 6217 e
ss), conforme transcrevo:
Como demonstrado acima, nos Autos de Infração lavrados pela fiscalização e que
são discutidos no presente processo administrativo, constituiu-se, tão somente,
multa isolada pelo recolhimento a menor das estimativas de IRPJ e CSLL no ano-
calendário de 2015.
Importante destacar que as mesmas razões de decidir transcritas acima foram
utilizadas no PA no 16692.720874/2017-22 (acórdão no 1401-004.118), uma vez
que expostas pelo mesmo conselheiro relator, apreciadas pela mesma Turma e no
mesmo dia em que foi julgado o Recurso Voluntário apresentado no PA no
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
15
16692.720872/2017-33. A única diferença é que, enquanto neste PA (de final
2017-33), discutia-se saldo negativo de IRPJ, aquele outro (PA de final 2017-88)
tratava de saldo negativo de CSLL.
E o que importa para a presente discussão é que, em ambos os processos, se
analisa a possibilidade de compensação das estimativas – sejam elas de IRPJ,
sejam de CSLL – com crédito de IR pago no exterior em períodos anteriores,
controlados na parte B do LALUR, e o fato de estas estimativas poderem compor
ou não o saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Desta forma, o que se percebe é que a manutenção da presente autuação – que
trata, reitere-se, tão somente, da penalidade pelo não recolhimento ou
recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL – depende da
confirmação ou não do procedimento adotado pelo contribuinte (compensação),
procedimento este que está sendo analisado nos PA’s de no’s
16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33.
[...]
Com toda venia, o que pretende o Recorrente, ao dizer que a possibilidade de
compensação das estimativas com o IR suportado no exterior não foi decidida nos
outros processos, é trazer para estes autos uma discussão que está sendo
travada em outros processos administrativos e “renovar” toda a discussão, já
que as decisões lá proferidas até então, lhe são desfavoráveis, o que não se
pode admitir.

Portanto, o que se está a discutir nesses autos é (i) o conteúdo das decisões
terminativas dos PA no 16692.720872/2017-33 e PA no 16692.720874/2017-22, que julgaram
improcedentes as demandas da Recorrente, e seus efeitos no presente caso, para, então, (ii) julgar
o Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação, quanto ao cabimento do lançamento da
multa isolada (50%) constituída de ofício pela fiscalização, prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”,
da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, seja ela parcial ou
total, confirmando-se o montante devido.
1.4.
Do pedido de nulidade do acórdão recorrido ou, alternativamente, os
Autos de Infração, por inovação no lançamento
Argumenta o Contribuinte, quanto aos seus pedidos de nulidade:
10 Como será demonstrado a seguir, o v. acórdão recorrido deve ser declarado
nulo diante da inclusão de critério jurídico novo (art. 34 da Lei 8.981/95) que não
foi fundamento legal da autuação. Ainda que assim não se entenda, o que se
admite para argumentar, então os AIs é que deverão ser considerados nulos, vez
que, diante das conclusões do voto vencedor do v. acórdão recorrido, a
autuação não se sustenta sem a referência ao art. 34 da Lei 8.981/95.
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
16
11 Ainda que não sejam declaradas tais nulidades, o que novamente se admite
para argumentar, deverá ser reconhecido que os fundamentos utilizados no v.
acórdão recorrido são insubsistentes e o mesmo merece ser reformado, com o
cancelamento integral das multas ora exigidas.

Quanto ao primeiro argumento de nulidade, adota-se a argumentação de fundo de
direito efetuada pelo ilustre Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, quando proferiu o
Acórdão 1401-004.116, que apreciou o Recurso Voluntário no PA no 16692.720872/2017-33:
A primeira questão que deve ser apontada é que a compreensão dos fatos
jurídicos ora sob análise vem-se aprimorando ao longo do processo administrativo
fiscal justamente porque a contribuinte vem aperfeiçoando a instrução
probatória de suas alegações a cada etapa.
É cediço que a versão dos fatos jurídicos em linguagem competente deve estar
baseada nos elementos de prova carreados aos autos. À medida que são trazidos
novos elementos de prova, é possível o aperfeiçoamento da cognição dos fatos.
É o caso sob exame. Conforme já ressaltado anteriormente, a contribuinte
apresentou novos elementos probatórios tanto na manifestação de
inconformidade, quanto no recurso voluntário. Diante dos novos elementos
probatórios, foi possível aperfeiçoar o conhecimento dos fatos efetivamente
ocorridos.
Impende lembrar que, no PER/Dcomp que formalizou o crédito sob exame, a
contribuinte informou que a maior parte do crédito pleiteado (R$ 451.001.220,91)
tinha como origem IR pago no exterior. Esta era a situação fático jurídica
originalmente posta para análise da fiscalização.
Somente em sede de manifestação de inconformidade é que a contribuinte veio
alegar que se tratava de estimativas de IRPJ que haviam sido compensadas com
IR pago no exterior em períodos anteriores.
Entretanto, conforme exposto anteriormente, durante o procedimento de
fiscalização, a contribuinte não logrou apresentar elementos probatórios hábeis e
idôneos para demonstrar a efetiva participação nas empresas no exterior e para
comprovar o efetivo pagamento do IR no exterior.
Assim, diante dos elementos probatórios à disposição, a fiscalização concluiu pela
completa inexistência do direito ao aproveitamento de IR pago no exterior. Não
se tratava de examinar se os créditos haviam sido escriturados de forma correta,
dentro dos limites legais, na Parte B do LALUR e do LACS em 2014, mas de negar
in totum tais créditos.
Neste diapasão, o exame dos limites legais para o registro de IR pago no exterior
na Parte B do LALUR e do LACS somente passou a ser relevante a partir do
momento que a recorrente começou a fazer prova da participação nas empresas
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
17
no exterior, do montante de lucro efetivamente reconhecido, dos valores de IR
efetivamente pagos no exterior.
Assim, a análise feita pela DRJ justifica-se pelo próprio aperfeiçoamento
probatório da contribuinte. Interpretar de forma diversa seria abrir a
oportunidade para os sujeitos passivos deixarem de apresentar elementos
probatórios essenciais à fiscalização e, depois, pleitear a anulação dos autos de
infração e despachos decisórios pela contestação da interpretação dada aos fatos
pela fiscalização com base nos elementos probatórios fornecidos.
Evanesceria no ar o dever jurídico de colaboração com a fiscalização que se pode
observar na legislação civil e tributária, como nos artigos 1.193 e 1.194 do Código
Civil e os artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional.
[...]
O que foi integralmente negado foi o aproveitamento do IR pago no exterior em
2014 para a formação de saldo negativo. A decisão que negou o aproveitamento
do IR pago no exterior em 2014 foi fundada nas razões acima expostas.

Na mesma fundamentação de direito trazida pelo Conselheiro, rejeito as nulidades
perquiridas. Ora, as razões de decidir referem-se às justificativas detalhadas que sustentam uma
decisão, explicando os motivos pelos quais o julgador chegou à determinada conclusão, com base
nas provas e argumentos apresentados, e o momento em que são apresentados. Estas razões
garantem transparência e legitimidade ao processo decisório, permitindo que as partes
compreendam a fundamentação da decisão e assegurando que o julgamento esteja alinhado com
os princípios legais e normativos.
Por outro lado, o comando decisório é a parte da decisão que efetivamente
determina a ação a ser tomada ou a solução a ser implementada. Enquanto as razões de decidir
esclarecem o "porquê" da decisão, o comando decisório define o "o quê" deve ser feito,
estabelecendo as ordens ou diretrizes concretas que devem ser seguidas. Juntas, essas duas
dimensões garantem a clareza, a aplicação adequada das normas e a efetividade das decisões no
âmbito jurídico e administrativo.
Nesse sentido, não assiste razão à Recorrente.
2. DO MÉRITO
Como dito, o presente litígio versa sobre a aplicabilidade da multa isolada em razão
do não acolhimento das compensações realizadas pelo Contribuinte nos meses de setembro a
dezembro/2015, decisão expendida nos Processos no16692.720872/2017-33 e no16692.720874/2017-22.
Necessário revisitar o teor do Acórdão de Impugnação (fls. 5964 e ss):

Fl. 6523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
18
ACÓRDÃO No 108-009.217 - 20a TURMA DA DRJ08
DATA DA SESSÃO 28 DE JANEIRO DE 2021
PROCESSO No 16561.720024/2020-15
INTERESSADO AMBEV S.A CNPJ/CPF 07.526.557/0001-00
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - SALDO DE
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - COMPENSAÇÃO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES -
DÉBITOS DE ESTIMATIVA – IMPOSSIBILIDADE.
O saldo de imposto pago no exterior somente pode ser compensado nos anos
calendário seguintes com o débito de ajuste anual do IRPJ apurado com base no
balanço levantado em 31 de dezembro, sendo descabida sua utilização para
compensação de débitos de estimativas mensais. Ante a constatação de falta de
recolhimento de estimativas mensais devidas, cabível o lançamento da multa
isolada (50%) prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Vejamos, ainda, as razões do voto vencedor nesse tocante:
O contribuinte autuado deduziu, dos débitos de estimativas de IRPJ e de CSLL
relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015,
débitos estes apurados com base em balanços de redução, saldos de imposto de
renda pago no exterior acumulados em períodos anteriores.
[...]
Mas o caso concreto ora sob análise apresenta ainda uma outra peculiaridade.
Trata-se do fato de que o contribuinte compensou/deduziu, dos débitos de
estimativa de IRPJ e de CSLL apurados com base em balanços de redução para os
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, o imposto
incidente no exterior sobre lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas apurados no ano de 2014.
[...]
Ora, se, conforme já amplamente demonstrado, os lucros de filiais, sucursais,
controladas e coligadas domiciliadas no exterior devem ser computados no lucro
real apenas no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário em que
foram disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, é evidente
que a compensação do imposto incidente no exterior não pode ocorrer em meses
anteriores, vale dizer, não pode ocorrer quando da apuração dos débitos de
estimativa relativos aos meses anteriores, ainda que apurados mediante o
levantamento de balanços de suspensão ou redução.

Fl. 6524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
19
Dessa maneira, entendo que o objeto central dos PA no 16692.720872/2017-33 e
PA no 16692.720874/2017-22 tinham como espeque apurar e confirmar os saldos negativos de
IRPJ e CSLL devidos no ano calendário de 2015 (o que restou decidido), ocasião em que o julgador
entendeu que as compensações realizadas nas estimativas de setembro a dezembro de 2015 não
poderiam ser consideradas.
No presente caso, a celeuma trazida pelo contribuinte é a de que ainda há
distinguishing entre o decidido nos acórdãos referidos e o que se pretende nesses autos,
buscando ainda confirmar a possibilidade de utilização dos créditos contidos em saldo negativo de
2014 na Parte B do Lalur para quitar as estimativas referidas no ano-calendário de 2015.
Data vênia, não assiste razão ao Contribuinte.
2.1. Da confirmação da não quitação das estimativas de IR via compensação
O Contribuinte aduz que ainda há o que se confirmar quanto a possibilidade de
utilização do saldo de IR da Parte B do Lalur no pagamento das estimativas dos meses de
setembro a dezembro de 2015.
Para rechaçar tal argumento, é necessário destacar as razões de decidir exaradas
pela Autoridade Fiscal nestes autos (fls. 5838 e ss):
DAS COMPENSAÇÕES INDEVIDAS DE IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR NAS
APURAÇÕES DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ E DA CSLL
Inicialmente é importante destacar que, conforme se deduz da demonstração
financeira de 2014 da Ambev Luxemburgo (fls. 5651/5675), esta empresa deduziu
o pagamento de impostos no exterior no valor de R$ 1.255.203 mil:
Por outro lado, conforme a resposta ao TI 002 do TDPF 08.1.85.00-2018-00216-0
(fls. 5676/5680), a fiscalizada afirmou que:

[...]
Segundo a resposta ao TI 002 (TDPF no 08.1.85.00-2018-00216-0), fls. 5676/5680,
parte do saldo de R$ 906.026.579,76 foi utilizada para quitar antecipações
mensais de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2015, conforme planilhas abaixo:
Fl. 6525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
20

Acrescentou ainda a fiscalizada, nesta resposta:
“que do saldo indicado acima foi utilizado o valor de R$ 482.018.142,46 para
quitar antecipações de IRPJ e R$ 230.376.092,60 para quitar antecipações mensais
de CSLL, restando os saldos de R$ 184.177.872,08 e R$ 9.454.472,63 controlados
na parte B do Lalur e Lacs da ECF. O saldo remanescente do Ano de 2014 foi
utilizado para quitar antecipações mensais de IRPJ e CSLL do AC de 2016,
conforme
demonstrativo..abaixo:

Estas compensações de impostos pagos no exterior no ano de 2014 nas
apurações das estimativas descritas nos subitens 2.1 e 2.2 já foram objetos de
análise
administrativa
através
dos
processos
administrativos
no
16692.720872/2017-33 (IRPJ), e no 16692.720874/2017-22 (CSLL).
Fl. 6526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
21
O CARF já emitiu decisões que foram consubstanciadas nos Acórdãos no 1401-
004.116 (processo administrativo no 16692.720872/2017-33 – fls. 5686/5760) e
no 1401-004.118 (processo administrativo no 16692.720874/2017- 22 – fls.
5761/5829).
Com base nos referidos Acórdãos, e por ser o entendimento desta fiscalização,
passo a detalhar sobre a impossibilidade de utilizar o saldo de IR pago no
exterior de período anterior (ano-calendário 2014) para quitar estimativas
mensais de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2015 por meio de compensação.
[...]
Em outras palavras, para que seja possível compensar as estimativas de IRPJ no
ano-calendário 2015 com créditos de IR pago no exterior em 2014, é preciso que
estes créditos sejam passíveis de restituição ou ressarcimento. Considerando que
a fiscalizada não fez a opção de que trata o artigo 96 da Lei no 12.973/2014, esta
deveria reconhecer no Brasil os lucros auferidos pelas controladas e coligadas no
exterior e adicioná-los ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL. O
reconhecimento deveria se dar no balanço de 31 de dezembro do ano em que a
controlada ou coligada no exterior reconhecesse o lucro em seu balanço.
Em outras palavras, o reconhecimento do lucro auferido pelas
controladas/coligadas no exterior se dá na apuração do lucro real conforme
balanço de 31/12 do ano em que os lucros no exterior forem contabilizados, seja
na apuração do balanço de redução/suspensão de dezembro, seja na apuração do
ajuste:
[...]
No que diz respeito ao aproveitamento de créditos de IR pago no exterior
controlados na Parte B do LALUR, as normas legais não preveem qualquer
aproveitamento de crédito de IR pago no exterior em períodos subsequentes
àquele em que os respectivos lucros foram reconhecidos. Tal possibilidade surge
tão somente com a Instrução Normativa SRF no 213/2002:
Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
Fl. 6527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
22
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu
valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em
Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do
art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real; II - do imposto de renda e adicional
devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em
seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos
ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de
seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada,
poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à
Fl. 6528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
23
disposição da Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário
correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar
o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.”
Compensação com a CSLL devida no Brasil
“Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com
o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa
adição.”
[...]
A hipótese de apuração de um saldo controlado na Parte B do LALUR criada pela
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal traz a possibilidade de
utilização deste saldo num momento futuro quando novamente houver a adição
de lucros de coligadas e controladas no exterior às bases de cálculo de IRPJ e CSLL,
caso o IR pago no exterior no ano corrente seja insuficiente para a compensação a
que faria jus, dentro dos limites legais já mencionados.
Considerando, portanto, que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, fora da hipótese legal de compensação do IRPJ e a CSLL
Fl. 6529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
24
devidos quando houver adição de lucros auferidos por controladas/coligadas no
exterior, dentro do limites já mencionados, é de se concluir, no caso concreto sob
exame, que os créditos de IR pago no exterior de períodos anteriores controlados
no LALUR (ano- calendário 2014) não são passíveis de compensação com as
estimativas de IRPJ e CSLL descritas nos subitens 2.1 e 2.2.
[...]
Em face das constatações acima discorridas, foram lavrados os pertinentes Autos
de Infração de IRPJ e de CSLL, formalizados no processo administrativo sob n°
16561-720.024/2020-15, abarcando o ano-calendário de 2015.

Dessa forma, entendo que não assiste razão ao Contribuinte em insistir na alegação
de que ainda há possibilidade de reforma do entendimento da impossibilidade de compensação
das estimativas do ano calendário de 2015 com o saldo da Parte B do Lalur do ano calendário de
2014, posto que, além de restar claro nos Acórdãos correlatos, também restou devidamente
fundamentado no TVF e no Acórdão de Impugnação destes autos.

Portanto, estando devidamente confirmada a ausência do pagamento das
estimativas dos meses de setembro a dezembro/2005, voto pela aplicabilidade da multa isolada
no presente caso.
2.2. Do cálculo da multa isolada
Como há decisão confirmatória dos trabalhos realizados pela Autoridade
Fiscalizadora, colaciona-se tabela por ela realizada em que constam os valores das estimativas de
IR dos meses de setembro a dezembro do ano calendário de 2015, constantes no Termo de
Verificação Fiscal:

Considerando os valores apresentados pelo TVF de multa isolada aplicáveis a cada
imposto e cada mês, consolidou-se a apuração do montante da multa isolada aplicada ao presente
caso na seguinte tabela:
Fl. 6530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
25

Ante a constatação de falta de recolhimento de estimativas mensais devidas,
cabível o lançamento da multa isolada (50%) prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, constituindo o valor de
R$241.009.071,23 de multa isolada de IRPJ e R$115.188.046,30 de multa isolada de CSLL.
2.3. Da não cumulação da multa isolada por estimativa e multa de mora
Por fim, sustenta o impugnante, subsidiariamente, que, ainda que não se acatem as
razões já expostas, não é possível a exigência das multas isoladas cobradas pelo presente
processo, visto que já haveria penalidade aplicada ao fato, na forma das multas de mora (20%) no
âmbito dos processos 16692.720872/2017-33 e 16692.720874/2017-22, decorrentes da não
homologação das declarações de compensação, que foram somadas ao principal dos débitos
originalmente compensados.
Nesse ponto, também, não assiste razão ao Contribuinte.
A possibilidade de cumulação dessas penalidades é sustentada pelo princípio de
que as multas têm finalidades diferentes e não se excluem mutuamente. A multa isolada por
estimativa visa coibir a declaração imprecisa e assegurar a correta apuração dos tributos,
enquanto a multa de mora tem a função de desestimular o atraso no pagamento e garantir a
arrecadação tempestiva. Assim, a aplicação de ambas as multas de forma cumulativa se justifica
pela natureza diversa das infrações cometidas, assegurando que o contribuinte não apenas
declare corretamente, mas também cumpra os prazos estabelecidos, refletindo a importância de
um cumprimento integral e pontual das obrigações tributárias.
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte,
mantendo integralmente os lançamentos de ofício para exigência de multas isoladas em razão da
ausência do pagamento das estimativas de IRPJ e CSLL dos períodos de setembro a dezembro de
2015.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 6531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
26
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Neste caso, acompanhei a Relatora em razão da necessidade de mantermos a
coerência institucional das decisões deste Conselho, principalmente quando estamos diante de
processos em que há aparente conexão. Ainda que exista precedente desta Turma que poderia vir
a ser aplicável ao caso, o contexto de discussão destes autos, e que já foi decidido
administrativamente em momento anterior, quando do lançamento ora em julgamento, não
permitem tal aplicação. Pelo contrário, aqui entendo que estamos vinculados ao que fora decidido
anteriormente, principalmente porque a questão prejudicial lá decidida é a mesma que a que
compõe esta lide.
Logo, não há como decidir em processos conexos, de forma diversa a questão
prejudicial que é comum a eles. Isso porque, estaríamos diante de postura colegiada que traria
insegurança jurídica para o cenário do contencioso administrativo do nosso país, além de não
estar de acordo com o que temos de mais atual no processo civil brasileiro – cujas regras deveriam
ser aplicadas de forma suplementar ao processo administrativo fiscal (art. 15 do CPC).
Nesse sentido, lamento por não haver regra expressa no RICARF que assim
determinasse, pois a aplicação do CPC ao PAF vem sendo decidida de forma muito subjetiva pelos
julgadores. Isso porque, o art. 503, §1o do CPC, que trata da coisa julgada sobre questão
prejudicial, se amoldaria perfeitamente ao caso. Contudo, mesmo sem aplicar diretamente
referido dispositivo ao caso, entendo que por questões de coerência, integridade e lógica, não há
como se afastar das questões prejudiciais já decididas nos processos que precederam este
julgamento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Conforme esclarecido no voto da Conselheira Relatora, o lançamento de ofício
tratado nos presentes autos decorre diretamente da análise das compensações de que cuidam os
processos administrativos no 16692.720872/2017-33 (IRPJ), e no 16692.720874/2017-22 (CSLL).
Neste sentido, há que se concordar com a Relatora, no sentido de que, uma vez
que, nos referidos processos administrativos, não houve o reconhecimento dos saldos negativos
utilizados para a compensação das estimativas de IRPJ e CSLL referentes aos meses de setembro a
dezembro de 2015, procedente a aplicação da multa isolada prevista no artigo 44, inciso II, alínea
b) da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 6532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
27
Não obstante, apesar de concordar com a referida conclusão, bem como com a
impossibilidade de rediscussão no presente processo acerca do mérito das citadas compensações,
considero necessário esclarecer que a adoção das decisões proferidas nos processos
administrativos no 16692.720872/2017-33 e no 16692.720874/2017-22, e mesmo nos presentes
autos, não significa a integral concordância com os fundamentos que as embasaram.
É que, em primeiro lugar, nos Acórdão proferidos nos processos administrativos no
16692.720872/2017-33 e no 16692.720874/2017-22, os julgadores se manifestaram no sentido da
imprescindibilidade de a compensação dos saldos de imposto de renda pago no exterior em anos-
calendários anteriores ser realizada por meio da apresentação de Declaração de Compensação
(DComp), conforme trecho de ementa a seguir:
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável. Não
havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
Contudo, o aproveitamento permitido pela legislação tributária nacional, em
relação ao imposto de renda pago no exterior sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de capital
adicionados ao lucro líquido no Brasil, não se confunde com a restituição/compensação de
tributos prevista nos arts. 165 e 170 do Código Tributário Nacional e regulada pelo art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, de modo que possui a natureza de mera dedução na apuração do IRPJ/CSLL, para
o qual não se exige a apresentação de Declaração de Compensação (DComp).
Além disso, nas referidas decisões, a dedução em questão é condicionada ao
momento em que “novamente houver a adição de lucros de coligadas e controladas no exterior às
bases de cálculo de IRPJ e CSLL”.
No entanto, entendo pela desnecessidade de reconhecimento de qualquer valor
relacionado a lucros de controladas/coligadas no exterior, na apuração do IRPJ/CSLL, para
possibilitar a compensação de valores pagos em anos-calendários anteriores.
Tal posição se justifica pelo fato de que, obedecida a sistemática prevista na
legislação aplicável, os resultados das controladas/coligadas correspondentes aos impostos pagos
no exterior já teriam sido oferecidos à tributação no ano-calendário em que ocorreram os
pagamentos. Neste sentido, nada mais haveria a ser tributado no ano-calendário subsequente.
O essencial é que a Controladora possua os controles individualizados do saldo de
imposto passível de dedução, para que se possa verificar se correspondem a valores de resultados
no exterior já submetidos à tributação e se foram observados os limites estabelecidos na
legislação para a sua formação.
Por fim, nas decisões exaradas nos processos administrativos no
16692.720872/2017-33 e no 16692.720874/2017-22, vedou-se, totalmente, a dedução dos saldos
Fl. 6533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
28
de imposto pagos no exterior em anos anteriores da apuração das estimativas de IRPJ/CSLL, como
se vê de mais um excerto das ementas:
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo. Uma vez que o IR pago no exterior não
é passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para
a compensação com eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Não divirjo da impossibilidade de que a dedução em questão se dê com os valores
das estimativas apuradas na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, mediante a
aplicação de percentual sobre a receita bruta auferida, uma vez que tais montantes consistem,
apenas, em uma antecipação precária do valor devido sobre o Lucro Real a ser apurado ao final do
ano-calendário.
Na medida em que os valores antecipados nos recolhimentos mensais serão
levados ao ajuste anual, conforme art. 2o, §4o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, poderão resultar
em saldo negativo a ser restituído/compensado pela contribuinte, nos termos do art. 166 e 170 do
CTN, e do art. 74 da mesma Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, conforme afirmado, a base de cálculo dos valores devidos por
estimativa é obtida sobre a receita bruta, de maneira que lucros e demais rendimentos auferidos
no exterior por investidas não contribuem para tal grandeza.
Admitir-se a dedução em tais circunstâncias poderia conduzir ao reconhecimento,
ao final dos anos-calendários, de saldos negativos de IRPJ e CSLL compostos a partir de imposto de
renda pago no exterior, em verdadeira distorção das regras que nortearam a legislação atinente à
Tributação em Bases Universais (TBU).
Já quando as estimativas são determinadas com base em balanço ou balancete de
redução, há que se admitir que, no mês de dezembro, uma vez que a apuração corresponde
àquela relativa a todo o ano-calendário, inclusive com o cômputo dos reflexos de lucros e demais
rendimentos auferidos no exterior por investidas.
No Acórdão no 1302-006.402, de 14 de março de 2023, cheguei a admitir que a
dedução se realizasse em qualquer mês do ano-calendário, quanto a apuração das estimativas
fosse efetuada com base em balanço ou balancete de redução. Tal posição derivou da premissa
equivocada de que não haveria a possibilidade de que as estimativas viessem a compor saldo
negativo ao final do ano-calendário, o que, em realidade, é possível.
Em que pese tal entendimento, como já exposto, uma vez que a análise de mérito
referente às compensações realizadas pela Recorrente ocorreu, definitivamente, nos processos
administrativos no 16692.720872/2017-33 e no 16692.720874/2017-22, não há espaço no
presente processo para a sua aplicação, cabendo, apenas, o reconhecimento de que foi correta a
Fl. 6534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720024/2020-15
29
aplicação da multa isolada pela ausência de extinção das estimativas relativas aos períodos de
setembro a dezembro de 2015.
Por tal razão, acompanhei o voto da Relatora, para negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 6535
DF CARF MF
Original